Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704449-23.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ROSANE DE OLIVEIRA BARROS RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO. TRATAMENTO COM ZEJULA (NIRAPARIBE 200MG). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. VEDADA A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. PLEITO REMANESCENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. 1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobertura do tratamento da Autora com o medicamento ZEJULA (Niraparibe 200mg) e de condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Diante do óbito da Autora no curso do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC/15, tão somente, em relação ao pleito de obrigação de fazer, relativo à cobertura do tratamento com o medicamento indicado, por se tratar de obrigação personalíssima intransmissível aos herdeiros. Precedentes do STJ, do TJDFT e de diversos tribunais pátrios. 3. Em respeito ao princípio da irrepetibilidade, não é cabível posterior pedido de ressarcimento de valores despendidos em decorrência do deferimento da antecipação de tutela para fornecer o medicamento à Autora, no curso do presente feito, pois o recebimento do fármaco se deu de boa-fé, por determinação de acórdão desta 8a Turma Cível no julgamento de Agravo de Instrumento, fundamentado em laudo médico atestando a imprescindibilidade do tratamento. Precedente do STF. 4. Persiste o interesse processual do espólio da Autora/Apelante, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, por se tratar de direito transmissível aos herdeiros, consoante os artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, e em relação ao qual é cabível a sucessão processual (CPC/15, art. 313, I, c/c § 2o, II). 5. Em que pese o lamentável desfecho da situação, não há comprovação da prática de ato ilícito pela operadora do plano de saúde, tampouco de nexo causal entre o falecimento da Autora e qualquer demora na utilização do medicamento, pois, das conclusões do perito judicial, pode-se inferir que o avanço dos estudos sobre o uso do fármaco em questão, desde a época em que indicado para o tratamento da Autora, revelaram, inclusive, uma piora na expectativa de sobrevida dos pacientes. 6. Apelação conhecida. De ofício, extinto parcialmente o processo, sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer. Recurso não provido quanto ao pleito indenizatório remanescente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10, 11 e 14, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários de sucumbência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo ser o dano moral presumido, vez que indevida a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10, 11 e 14, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002